Tribunal: STF
Processo: MS 39107
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO IMPUTANDO DÉBITO AO IMPETRANTE. IMPETRAÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 DIAS, PREVISTO NO ART. 23 DA LEI Nº 12.016, DE 2009. CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DO ATO IMPUGNADO. DECADÊNCIA CARACTERIZADA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Taquara Empreendimentos Imobiliários – Eireli em desfavor dos acórdãos nº 2031/2021-TCU-Plenário (Recurso de Revisão) e nº 691/2022-TCU-Plenário (Embargos de Declaração), proferidos pelo Tribunal de Contas da União nos autos da Tomada de Contas Especial (TCE) nº 002.071/2015- 0.



    2. A impetrante sustenta que essa TCE foi instaurada pela Funasa, “exclusivamente, em face do Sr. Edmundo Rodrigues Júnior, então prefeito do Município de Forquilha/CE nas gestões 2005/2008 e 2009/2012, em virtude de suposta omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos do Termo de Compromisso PAC nº 413/2008 (SIAFI 643.728), cujo objeto era a execução de 109 melhorias sanitárias domiciliares do tipo 8 e 307 módulos sanitários do tipo 9”. 



    3. Afirma que, “inicialmente, as contas de Edmundo Rodrigues Júnior foram julgadas irregulares (acórdão nº 5.679/2015-TCU-2ª Câmara)”. No entanto, “dando parcial provimento ao Recurso de Revisão interposto pelo então Prefeito municipal, o TCU anulou o acórdão acima mencionado e determinou a citação do Sr. Edmundo Rodrigues, bem como, dessa vez, incluiu a empresa ora impetrante, Taquara Empreendimentos Imobiliários Ltda. (acórdão nº 2.362/2017-TCU-Plenário), passando a apurar não mais a omissão na prestação de contas, mas supostas irregularidades na execução do convênio”. 



    4. Aponta que “a citação da impetrante ocorreu em 10/04/2018” e que as “contas em apreço foram julgadas irregulares (acórdão nº 9.547/2018-TCU2ª Câmara)”, sendo, posteriormente, “proferido o acórdão nº 2.285/2019-TCU-2ª Câmara, rejeitando embargos de declaração então opostos pela ora impetrante”. 



    5. Aduz que “interpôs, então, recurso de reconsideração, rejeitado por meio do acórdão nº 11.387/2019-TCU-2ª Câmara” e que, em seguida, “foram rejeitados os embargos de declaração opostos pela ora impetrante (acórdão nº 4.455/2020-TCU-2ª Câmara)”. Sustenta, ainda, que formalizou recurso de revisão, que foi rejeitado pelo Acórdão nº 2031/2021-TCU-Plenário, e, em seguida, opôs embargos de declaração, também rejeitados, desta feita pelo Acórdão nº 691/2022-TCU-Plenário.



    6. Defende, em suma, que: 



    “a) TCU entende que o prazo prescricional é de 10 (dez) anos; 



    b) referido prazo foi computado para a ora impetrante com base em uma citação direcionada a outra pessoa (o então Prefeito); 



    c) referida citação, à época, visava a dar ciência, a um terceiro, da ausência de prestação de contas, ao passo que a impetrante foi responsabilizada por fundamento distinto: supostas irregularidades na execução da obra; 



    d) referida citação inicial destinada ao terceiro foi anulada pelo próprio TCU, procedendo-se à nova citação, dessa vez, incluindo a impetrante.”



    7. Argumenta que “a determinação de citação da empresa impetrante ocorreu em 10/04/2018 (peça 96 – processo TCU), de sorte que não há dúvidas quanto ao transcurso do prazo de 5 anos entre os dois marcos temporais acima apontados, motivo pelo qual, ao manter a tramitação do processo administrativo e a responsabilização da ora impetrante, o TCU violou, frontalmente, o direito líquido e certo desta, consistente na necessidade de respeito ao prazo prescricional de 5 anos”. 



    8. Pede a concessão de tutela de urgência para determinar “a suspensão das sanções/consequências do julgamento da Tomada de Contas Especial nº 002.071/2015-0 – TCU, em relação à ora impetrante”. Ao final, requer a concessão da segurança “para o fim de reconhecer a prescrição em relação à pretensão punitiva/ressarcitória do TCU em face da impetrante, afastando todas as sanções/consequências a esta impostas”.



    9. Após a regularização da distribuição do processo, determinei a notificação da autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações, nos termos do art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016, de 2009. Ainda, determinei a intimação do órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica para, querendo, ingressar no feito (art. 7º, incs. I e II, da Lei nº 12.016, de 2009).



    10. Notificada, a autoridade coatora prestou informações em manifestação com a seguinte ementa (e-doc. 42):



    “EMENTA: Mandado de Segurança impetrado por Taquara Empreendimentos Imobiliários e Serviços Ltda contra o Acórdão 2.031/2021-TCU-Plenário, mantido pelo Acórdão 691/2022-TCU-Plenário, que negou provimento ao Recurso de Revisão interposto contra o Acórdão 9.547/2018-TCU-2ª Câmara, mantido pelos Acórdãos 2.285/2019, 11.387/2019, 4.455/2020, todos da 2ª Câmara do TCU, por meio do qual teve contas julgadas irregulares, foi condenado solidariamente em débito e multado, com fulcro nos arts. 16, inciso III, alínea ‘c’, e 57 da Lei 8.443/1992. 



    1. Preliminar: intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias, devendo o processo ser extinto, com fundamento no art. 23 da Lei n. 12.016/2009 c/c o art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. Indefinição, a exemplo do prazo prescricional, do seu termo a quo e, ainda, dos eventuais marcos suspensivos ou interruptivos, das balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada no julgamento do RE 636.886 de que são prescritíveis as pretensões de ressarcimento oriundas de Acórdão n.s de Tribunais de Contas. Fundamentação exposta pelo Relator que se referiu essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei n. de Execução Fiscal.



    3. Necessidade de se extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. Subsistência de precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei n. 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 



    4. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU. 



    5. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 



    6. Início de pagamento parcelado da dívida pelo impetrante e apresentação de requerimento de seu interesse, em 4/4/2023, de novo parcelamento do débito, posteriormente deferido por meio do Acordão 4.490/2023-TCU-2ª Câmara, de 13/6/2023, após esgotados os meios recursais para contestar o Acórdão 9.547/2018- TCU-2ª Câmara e após a impetração do mandamus em análise, donde se pode concluir ter reconhecido a legitimidade do decisum ora questionado. 



    7. Não cabimento do pedido de liminar, ante a ausência do indício do bom direito e do perigo na demora.



    8. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora.”



    11. Vieram-me os autos conclusos para decisão.



    É o relatório.



Análise



    12. O Tribunal de Contas da União, em suas informações, alega a intempestividade da impetração ante a superação do prazo decadencial de 120 dias. Ao que interessa, por meio desta impetração, a impetrante se insurge contra os Acórdãos nº 2031/2021-TCU-Plenário (Recurso de Revisão) e nº 691/2022-TCU-Plenário (Embargos de Declaração), proferidos pelo Tribunal de Contas da União nos autos da Tomada de Contas Especial (TCE) nº 002.071/2015- 0.



    13. Anoto, nesse sentido, na linha do referido pela autoridade coatora em suas informações, que o Acórdão nº 691/2022-TCU-Plenário foi publicado, no Diário Oficial da União, em 08 de abril de 2022 (e-doc. 42, pág. 4). Nesse quadro, essa pretensão mandamental para sindicar referido acórdão do Tribunal de Contas da União, impetrada em 24 de abril de 2023, esbarra no prazo previsto do art. 23 da Lei nº 12.016, de 2009. E esse prazo decadencial, destaco, não foi obstado ou sofreu qualquer influência pela apresentação de pedido de parcelamento de débito pelo impetrante, ocorrido em 04 de abril de 2023 e autorizado em 13 de junho de 2023, por meio do Acórdão nº 4.490/2023-TCU-2ª Câmara (e-doc. 42, pág. 4).



    14. Presente esse quadro fático, assinalo ser pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que se trata de prazo decadencial, não se admitindo suspensão ou interrupção, devendo ser computado da data em que o ato questionado produziu efeitos na esfera de direitos do interessado ou da data em que comprovadamente teve ciência de sua existência, o qual, em processo administrativo de que participou o interessado, como no caso, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial, desimportando, ainda, se o ato alegadamente violador de direito líquido e certo gera efeitos instantâneos ou permanentes. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISITA. ANULAÇÃO. ATO COMISSIVO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RMS nº 38.481-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/04/2023, p. 27/04/2023; grifos acrescidos).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PARTICIPAÇÃO DA IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE PROLATADA A DELIBERAÇÃO QUESTIONADA. DATA DA PUBLICAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL QUE CORRESPONDE AO TERMO A QUO DO PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PARA O MANEJO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 1. À luz dos precedentes desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra ato praticado pelo TCU, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo a quo na publicação do ato apontado como coator na imprensa oficial. 2. Na espécie, como a impetrante participou da fase interna da tomada de contas especial, ocasião em que apresentou manifestações e constituiu advogados, conferindo-lhes poderes para atuar inclusive perante o Tribunal de Contas da União, a sua ciência, quanto ao ato impugnado, Acórdão nº 74/2006-TCU-Primeira Câmara, ocorreu quando da respectiva publicação na imprensa oficial, levada a efeito em 01.02.2006. 3. Nesse contexto, protocolado o presente writ em 03.11.2021, resta configurada a inobservância do prazo decadencial de 120 dias previsto para o manejo do remédio constitucional - art. 18 da Lei 1.533/1951, em previsão normativa, repetida no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, cuja constitucionalidade, assentada na Súmula 632/STF (“É constitucional lei que fixa o prazo de decadência para a impetração de mandado de segurança”), foi reafirmada por esta Casa ao julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.296. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (MS nº 38.296-ED-segundos-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2022, p. 05/05/2022; grifos acrescidos).



    15. Evidente, portanto, que a presente ação mandamental foi impetrada depois de transcorrido o prazo decadencial previsto em lei.



Dispositivo



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido liminar. 



    17. Custas nos termos da Lei. Sem honorários advocatícios (enunciado nº 512 da Súmula desta Corte e do art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se e intimem-se.



    Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator